Tribunal: TJSP
Processo: 2110293-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Mandato
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 13o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2110293-08.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é agravante FERJA
ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, são agravados JHS ASSESSORIA IMOBILIARIA
LTDA., DIVISION ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA. e RUBENS
FLAVIO DE SIQUEIRA VIEGAS JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13o Grupo de Câmaras de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO SARTORELLI
(Presidente), MARCONDES D'ANGELO, HUGO CREPALDI, CLAUDIO HAMILTON,
ANTONIO NASCIMENTO, CARMEN LUCIA DA SILVA, CARLOS DIAS MOTTA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2110293-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Comarca: Santos – 2a Vara Cível
Agte. : FERJA Administração de Bens Ltda.
Agdo. : JHS Assessoria Imobiliária Ltda. e outros
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 25/06/2020
VOTO No 46.807
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA.
MANDATO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE.
Incabível a rescisão de acórdão que reconheceu a ilegitimidade da
correquerida a prestar contas, quer por ter sido proposto contra
decisão interlocutória, quer por pretender a agravante se eximir de
responsabilidade que sempre foi sua, protelando ainda mais a
prestação de contas. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de interno contra a r. decisão
monocrática de fls. 449/453, que indeferiu a petição inicial da ação rescisória,
com fundamento no artigo 330, I, § 1o, III, do Código de Processo Civil.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que a decisão de primeira fase da ação de exigir contas condenou as
rés da ação originária FERJA e JHS a prestarem as contas postuladas na inicial
(fls.43/46). Aduz a agravante que interpôs o agravo de instrumento no
2071331-81.2018.8.26.0000, distribuído em 13/04/2018, julgado pela 20a Câmara
de Direito Privado, mantendo-a no polo passivo da ação, transitando em julgado
em 14/02/2020 junto ao STJ. De outro lado, a requerida JHS interpôs o agravo de
instrumento de no 2050831-91.2018.8.26.0000, distribuído em 19/03/2018,
julgado pela 25a Câmara de Direito Privado, objeto da presente ação rescisória
que transitou em 14/02/2020 junto ao STJ, retirando-a do polo passivo da
demanda. Alega a agravante que não foi intimada de nenhum ato deste recurso
de agravo, sendo evidente o cerceamento de defesa e o prejuízo na segunda
fase da ação de prestação de contas, tendo em consideração que a obrigação de
prestar contas recairá apenas sobre a ora agravante.
Afirma que a decisão que ensejou a propositura da
ação rescisória não é considerada pela doutrina e jurisprudência como sendo
interlocutória e, ainda que assim o fosse, caberia a ação rescisória, vez que traz
em seu cerne julgamento de mérito. Argumenta que encerrada a primeira fase da
ação de prestação de contas, não mais se discutirá se há o dever de prestá-las,
mas apenas o valor da prestação, e assim, a decisão entendeu que a JHS não
precisa prestar contas fez coisa julgada material. Sustenta que a decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2110293-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
julga procedente o dever de prestar contas resulta em “decisão parcial de mérito”
e a que julga improcedente ou a extingue resulta em “sentença”.
Enfatiza que a decisão que pretende rescindir é a que
julgou a improcedência da prestação de contas em relação à corré JHS, e sendo
de mérito, possui natureza de sentença. Afirma que nunca foi intimada a
apresentar contraminuta e se a notícia encaminhada por este E. Tribunal suprisse
a intimação das partes para apresentarem defesa, estas não precisariam ser
intimadas para esta finalidade. Sustenta que é medida de rigor o fornecimento do
nome das partes e dos advogados quando da interposição do Agravo de
Instrumento, que não foram fornecidos pela corré. Assevera que merece ser
rescindida a decisão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto
pela corré JHS que tramitou pela 25a Câmara de Direito Privado (no 2050831-
91.2018.8.26.0000).
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Com efeito, a agravante pretende o processamento da
ação a fim de obter a rescisão de v. Acórdão, lançado em agravo de instrumento,
de relatoria do eminente Desembargador Hugo Crepaldi, que em primeira fase da
ação de exigir contas, decorrente de mandato, deu provimento ao recurso de
agravo de instrumento interposto pela requerida JHS Assessoria Imobiliária S/C
Ltda., reconhecendo a inexistência do dever desta prestar as contas exigidas
pelos autores da ação. Alega a agravante, em apertada síntese, que houve
cerceamento de sua defesa ao não ser intimada a se manifestar no referido
agravo de instrumento.
Necessário neste ponto, aclarar o tudo quando ocorrido
nos presentes autos.
Os autores da ação de Prestação de Contas relataram
em sua inicial que:
“O requerente, Sr. Rubens, firmou originariamente contrato de
administração de bens imóveis com a empresa corequerida, FERJA,
e, por isso, todos os valores decorrentes das locações dos seus
imóveis eram pagos pelos locatários à referida empresa que,
posteriormente, elaborava prestação de contas, retenção de
percentual de 5% a título de remuneração e, finalmente, o repasse
mensal líquido aos proprietários locadores, ora requerentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2110293-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
(...)
Contudo, sem qualquer prévia comunicação, os requerentes
verificaram que a corequerida FERJA passou a administração dos
bens imóveis a outra empresa, JHS, também requerida, próximo aos
meses de entre julho e setembro do ano de 2016.
Com efeito, revelou-se posteriormente que sem qualquer contrato
específico para tanto ou prévia comunicação, a empresa requerida
JHS passou a gerir a carteira de imóveis postos em locação pelos
requerentes, passando, mensalmente, a exercer a prestação de
contas, administração, enfim, todos os atos outrora praticados pela
requerida FERJA, em inequívoca sucessão, e sem qualquer
anuência dos autores.
Diante deste quadro, infelizmente, os requerentes se viram em meio
a absurda confusão gerada pelas empresas requeridas e, nessa
toada, acabaram por ficar sem a prestação de contas e também sem
os repasses de 02 (dois) meses consecutivos do ano de 2016, a
saber: maio e junho, perfazendo dívida que se estima na monta de
R$ 120.000,00(cento e vinte mil reais), até onde se sabe.”
Após apresentação das defesas pelas requeridas,
ambas alegando ilegitimidade passiva, foi proferida a decisão de primeira fase da
ação às fls. 192/196, integrada às fls. 204 todas dos autos de primeiro grau,
verbis:
“Sendo assim, no caso em exame é evidente que as rés devem
prestar contas dos bens, tendo em vista que restou incontroverso
nos autos que outrora a parte autora firmou contrato de
administração de bens imóveis com a corré FERJA e que,
oportunamente, as rés firmaram instrumento de compra e venda
de carteira de administração de condomínios (fl. 18 documento
sequer impugnado pelas rés e, inclusive, incompleto).
Ademais, em que pese nos autos existir a divergência entre os
litigantes acerca de eventual sucessão entre as rés, tal fato é, ao
menos por ora, irrelevante, posto que o documento de fl. 18 é claro
no sentido de que, de fato, houve a alienação da “carteira de
administração de condomínio” da corré FERJA à corré JHS, só não
se sabendo precisar a data de tal transação à míngua de provas
neste sentido. Diante de tal cenário, tudo leva a crer que tal episódio
gerou confusão na administração dos bens da parte autora por parte
das rés, momento em que passaram estas a possuir o dever de
prestar contas para aquela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2110293-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
(...)
Como salientado, a análise das contas em si será realizada na
segunda fase desta ação, quando então será cabível a discussão
acerca de eventuais créditos ou débito sem favor das partes.
À vista do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido, para condenar as rés a prestar as contas postuladas na
inicial, referente aos meses de maio e junho de 2016, no prazo de
15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a parte
autora apresentar (art. 550, §§ 5o e 6o, do CPC). Por conseguinte,
julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo
487,inciso I, do CPC.”
Ato contínuo, ambas as requeridas interpuseram
recurso de Agravo de Instrumento contra referida decisão, cada uma irresignada
com o seu dever de prestar contas, alegando ilegitimidade.
O
Agravo
de
Instrumento
no
2071331-81.2018.8.26.0000, distribuído por dependência em 13/04/2018, negou
provimento ao recurso interposto pela requerida FERJA Administração de Bens
Ltda
EPP, ora agravante, conforme v. acórdão proferido pelo Eminente
Desembargador Correia Lima, com assento na 20a Câmara de Direito Privado,
julgado em 06/08/2018, observando que o Recurso Especial interposto não foi
conhecido, transitando em julgado em 14/02/2020, que assim restou ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de exigir contas 1a fase -
Contrato de administração de bens imóveis - Via adequada
prevista em lei (artigos 550 a 553 do CPC) - Obrigação da corré
de prestar contas dos bens por ela administrados Cessão do
contrato de administração de bens evidenciada por documento
incompleto que não se presta a assegurar a responsabilidade
exclusiva de nenhuma das corrés pela contas a serem
prestadas Direito de reclamar contas reconhecido Procedência
em parte mantida Recurso improvido.”
Constando no corpo do v. acórdão o seguinte:
“Sendo assim, no caso em exame é evidente que as rés devem
prestar contas dos bens, tendo em vista que restou
incontroverso nos autos que outrora a parte autora firmou
contrato de administração de bens imóveis com a corré FERJA
e que, oportunamente, as rés firmaram instrumento de compra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2110293-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
e venda de carteira de administração de condomínios (fl. 18
documento sequer impugnado pelas rés e, inclusive, incompleto).
Ademais, em que pese nos autos existir a divergência entre os
litigantes acerca de eventual sucessão entre as rés, tal fato é,
ao menos por ora, irrelevante, posto que o documento de fl. 18
é claro no sentido de que, de fato, houve a alienação da
'carteira de administração de condomínio' da corré FERJA à
corré JHS, só não se sabendo precisar a data de tal transação à
míngua de provas neste sentido.
Diante de tal cenário, tudo leva a crer que tal episódio gerou
confusão na administração dos bens da parte autora por parte
das rés, momento em que passaram estas a possuir o dever de
prestar contas para aquela.
(...)
Como bem observado pelo MM. Juiz a quo, o documento de fls.
18 dos autos originários que, em tese comprovaria a cessão do
contrato à JHS, está incompleto e não se presta para o fim
pretendido pela agravante para afastar sua responsabilidade na
prestação de contas almejada.”
Assim, a correquerida FERJA, inicialmente contratada
pelos autores da ação, foi mantida no polo passivo da ação.
De outro lado, o agravo de instrumento no2050831-
91.2018.8.26.0000, interposto pela corré JHS Assessoria Imobiliária S/C Ltda.,
distribuído em 20/03/2018 e que gerou a prevenção do recurso anteriormente
mencionado, inicialmente foi distribuído ao eminente Desembargador Correia
Lima, que determinou sua redistribuição, entendendo que a competência para
julgamento era das 25a a 36a Câmaras de Direito Privado.
Ato contínuo, o recurso foi redistribuído à 25a Câmara
de Direito Privado em 31/08/2018 e, conforme v. acórdão do ilustre
Desembargador Hugo Crepaldi, julgado em 04/10/2018 e que é objeto da
presente Ação Rescisória, restou assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
Parcial procedência da primeira fase da ação para condenar as
rés a prestarem as contas postuladas referentes aos meses de
maio e junho de 2016 Requerente que não se desincumbiu do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2110293-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
ônus que lhe cabia Ausência de elementos indicativos de que
nos meses que requer sejam prestadas contas a agravante já
administrava bens dos autores Recorridos que reconheceram
na inicial que as prestações de contas da administração dos
imóveis passaram a ser realizadas pela agravante a partir de
julho de 2016 Impossibilidade de se determinar a produção de
prova negativa à recorrente Agravados que foram instados a
manifestarem interesse na dilação probatória, mas nada
disseram em tal sentido Descabimento da condenação da
agravante a prestar contas da administração das locações dos
meses de maio e junho de 2016, eis que ausente prova de que à
época já geria os bens dos autores Recurso provido.”
E constou expressamente do corpo do voto os motivos
que levaram ao reconhecimento da inexistência do dever de a ré JHS prestar as
contas exigidas pelos autores da ação, verbis:
“Isso porque não há nada que indique que nos meses de maio e
junho de 2016 a agravante já administrasse as locações e
condomínios de imóveis de propriedade dos agravados,
havendo que se notar que os próprios requerentes reconhecem
que “próximo aos meses entre julho e setembro do ano de
2016” (fls. 3 da ação principal) a administração dos imóveis foi
passada pela FERJA à recorrente JHS.
E sabe-se que caberia aos autores comprovarem os fatos
constitutivos do seu direito (que ao tempo das contas que
requerem sejam prestadas a JHS já administrava seus bens),
anotando-se que não se pode atribuir à agravante a produção
de prova negativa (de que em maio e junho de 2016 não estava
administrando os imóveis dos requerentes), consignando-se
que a demonstração de que àquela época a recorrente de fato já
administrava as locações (“frente ao público, muito antes do
período informado a agravante já se apresentava como a
proprietária e responsável pela administração condominial da
carteira da FERJA”, fls. 55 da contraminuta) poderia facilmente
ocorrer por parte dos demandantes, com a juntada, por
exemplo, de cartas e comunicados enviados ao locatários dos
imóveis naqueles meses ou por meio de oitiva de testemunhas.
Inexistem nos autos, todavia, elementos que levem a crer que
em maio e junho de 2016 a ré JHS realmente administrasse
propriedades dos autores, tendo estes, ao contrário, afirmado
na própria inicial que as prestações de contas da administração
passaram a ser realizadas pela agravante apenas em julho de
2016 (fls. 3, 37/39 e 71/72 da ação principal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2110293-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
8
Não há, além disso, substrato que autorize o reconhecimento
da alegada sucessão empresarial havida entre as rés, sendo
que os documentos juntados evidenciam i) a independência
entre as empresas (cada uma com contrato social e sócios
próprios); ii) a existência de contrato de compra e venda de
carteira de administração de condomínios entre os únicos
sócios da FERJA e um dos sócios da JHS em julho de 2016 (fls.
18 da ação principal e 308/311 deste recurso); iii) a existência
de parceria entre as rés a partir de julho de 2016, fls. 57,
anotando-se que o reconhecimento de sucessão entre os
empregadores pela Justiça do Trabalho não vincula esta
Justiça, já que ocorre em prol do interesse do trabalhador,
contando com uma visão mais ampliativa e flexível do instituto
(em casos análogos assim já se decidiu nesta Corte: Agravos
de
Instrumento
no
2093300-55.2018.8.26.0000
e
2092616-33.2018.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Fernanda Gomes Camacho, DJ: 12/09/2018).
(...)
E em casos como este a norma processual é clara: deve-se
aplicar o ônus da prova enquanto regra de julgamento em
desfavor daquele ao qual cumpria o dever de demonstrar suas
alegações; in casu, à parte autora, de tal sorte que a
improcedência do pedido em relação à agravante se impõe, não
havendo que se falar, então, em dever desta prestar contas aos
autores.”
Contra referido acórdão foi interposto pelos autores da
ação de Prestação de Contas, Recuso Recurso Especial que não foi conhecido,
com trânsito em julgado em 28/11/2019.
E a ora agravante FERJA, se insurge por ter o pedido
de sua Ação Rescisória rejeitado, nos termos da r. decisão monocrática proferida
por este Relator, veja-se:
“Ora, da simples leitura da petição inicial bem se vê que a pretensão
deduzida pela autora não comporta ação rescisória, não se
enquadrando em nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 966,
do Código de Processo Civil.
De fato, diz o Código de Processo Civil, que:
"Art. 966. A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser
rescindida quando:”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2110293-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
9
Ora, a autora pretende a rescisão de v. Acórdão de recurso de
agravo de instrumento interposto contra a decisão de primeira fase
da ação de exigir contas que é considerada interlocutória.
Nesse passo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça bem decidiu a
questão acerca da natureza da decisão da primeira fase da ação de
exigir contas, nos seguintes termos:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL QUE
JULGA A PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
NATUREZA JURÍDICA NO CPC/15. DÚVIDA ACERCA DA
NATUREZA DE SENTENÇA, IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO, OU
DA NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, IMPUGNÁVEL
POR
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MODIFICAÇÃO
SUBSTANCIAL,
PELO
CPC/15,
DOS
CONCEITOS
DE
SENTENÇA, DEFINIDA A PARTIR DE CRITÉRIO FINALÍSTICO E
SUBSTANCIAL, E DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, DEFINIDA A
PARTIR
DE
CRITÉRIO
RESIDUAL.
ATO
JUDICIAL
QUE
ENCERRA
A
PRIMEIRA
FASE.
NECESSIDADE
DE
OBSERVÂNCIA DO CONTEÚDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
QUE
RESULTA
EM
DECISÃO
PARCIAL
DE
MÉRITO
RECORRÍVEL POR AGRAVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE RESULTAM EM
SENTENÇA RECORRÍVEL POR APELAÇÃO. CONTROVÉRSIA
DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL. DÚVIDA OBJETIVA.
INEXISTÊNCIA
DE
ERRO
GROSSEIRO.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRETENSÃO
GENÉRICA DE EXIGIR CONTAS. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO
SUFICIENTE NA PETIÇÃO INICIAL E DELIMITAÇÃO JUDICIAL
NA DECISÃO JUDICIAL QUE JULGOU PROCEDENTE O
PEDIDO. ART. 54, §2o, DA LEI No 8.245/91. FACULDADE DO
LOCATÁRIO. IMPEDIMENTO A PROPOSITURA DA AÇÃO DE
EXIGIR CONTAS. INOCORRÊNCIA.
1- Ação ajuizada em 25/04/2014. Recurso especial interposto em
09/02/2018 e atribuído à Relatora em 13/06/2018.
2- O propósito recursal consiste em definir: (i) se houve
omissão relevante no acórdão recorrido; (ii) se cabe agravo de
instrumento ou apelação contra a decisão que julga a primeira
fase da ação de exigir contas; (iii) se, na hipótese, a pretensão
de exigir contas é genérica.
3- Não há que se falar em omissão quando o acórdão que
resolve os embargos de declaração, a despeito de rejeitá- los,
efetivamente sana a eventual insuficiência de fundamentação
havida no acórdão que deu provimento ao recurso de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2110293-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
10
4- Se, na vigência do CPC/73, o pronunciamento jurisdicional
que julgava a primeira fase da ação de prestação de contas era
a sentença, suscetível de impugnação pelo recurso de
apelação, é certo que, após a entrada em vigor do CPC/15,
instalou-se profunda controvérsia doutrinária e jurisprudencial
acerca da natureza jurídica do ato judicial que encerra a
primeira fase da ação agora chamada de exigir contas, se
sentença suscetível de apelação ou se decisão interlocutória
suscetível de agravo de instrumento.
5- O CPC/15 modificou substancialmente os conceitos de
sentença e de decisão interlocutória, caracterizando-se a
sentença pela cumulação dos critérios finalístico ("põe fim à
fase cognitiva do procedimento comum") e substancial
("fundamento nos arts. 485 e 487") e caracterizando-se a
decisão
interlocutória
pelo
critério
residual
("todo
pronunciamento judicial de natureza decisória que não seja
sentença").
6- Fixadas essas premissas e considerando que a ação de
exigir contas poderá se desenvolver em duas fases
procedimentais distintas, condicionando-se o ingresso à
segunda fase ao teor do ato judicial que encerra a primeira
fase; e que o conceito de sentença previsto no art. 203, §1o, do
CPC/15, aplica-se como regra ao procedimento comum e, aos
procedimentos especiais, apenas na ausência de regra
específica, o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de
exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes
naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da
ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória
com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por
agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase
da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a
resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença,
impugnável por apelação.(...).” (REsp 1746337/RS, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019,
DJe 12/04/2019)
Assim, não sendo o caso de decisão de mérito, carece a autora da
pretensão rescisória.
E mesmo que fosse para se conhecer da presente ação, verifica-se
dos autos de primeiro grau que o juízo de primeiro grau após ser
informado da concessão de efeito suspensivo no agravo cujo
acórdão ora se pretende rescindir, cuidou publicar a decisão de
segundo grau (fls. 211/214 dos autos de primeiro grau). Não
havendo se falar na ausência de ciência da autora quanto a
interposição daquele recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2110293-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
11
Inexistente a possibilidade de aplicação de quaisquer das hipóteses
constante do art. 966, do CPC, por impropriedade da ação que não
se destina à reforma de decisão interlocutória, a petição inicial desta
ação rescisória, merece pronto indeferimento.” (Fls. 449/453).
De fato, a agravante FERJA, apesar de não ser
intimada a se manifestar no agravo interposto pela requerida JHS, foi cientificada
da interposição do recurso em primeiro grau, permanecendo silente. Ademais
restou afastada sua pretensão por ser proposta contra v. acórdão em Agravo de
Instrumento, contra decisão interlocutória, como constou da decisão monocrática.
Sem razão a agravante ao pretender rescindir decisão
em Agravo de Instrumento que reconheceu que a correquerida JHS não
precisava prestar contas.
A agravante sob a alegação de cerceamento de defesa
pretende, na verdade, postergar ainda mais a ação de Prestação de Contas
proposta em julho de 2017 e que até o momento não se resolveu.
Ora, as empresas foram inseridas no polo passivo da
ação pelos autores para prestarem contas, pois estes não tinham certeza de
quem deveria prestá-las, observando que a agravante FERJA foi a empresa
contratada pelos autores, não demonstrando esta que tenha lhes dado ciência da
transferência de administração de bens imóveis à JHS, nem muito menos
comprovando a data em que efetivamente ocorreu referida transferência, não
conseguindo se desonerar da responsabilidade.
De fato, mesmo que fosse conhecida a inicial da Ação
Rescisória, a pretensão da agravante FERJA é, evidentemente protelatória, pois
em nenhum momento nos autos demonstrou efetivamente que a
responsabilidade pela prestação de contas não é sua, não comprovando, como
lhe competia fazer, a responsabilidade inequívoca da corré JHS.
Ora, não há como acolher a pretensão da agravante na
medida em que, segundo consta de tudo o que observado dos autos, mesmo que
fosse rescindido o acórdão como pretende a agravante FERJA, não há qualquer
indício de que seria revertido o seu resultado, sendo a pretensão procrastinatória,
repise-se.
Dessa forma, não há como deferir o pleito da
agravante, devendo ser mantido o indeferimento da petição inicial da ação
rescisória, com fundamento no artigo com fundamento no artigo 330, I, § 1o, III,
do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2110293-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
12
Por fim, deixo de aplicar a penalidade prevista no art.
1.021 §4o do CPC, eis que, nos termos do já decidido pelo C. STJ, "esta não é
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento
do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante
ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em
decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno se mostre
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma
evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano,
como abusiva ou protelatória" (EDcl no AgInt no AREsp 1495380/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
16/12/2019, DJe 19/12/2019).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica